Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735169-06.2021.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ANDRE DOS SANTOS IMPETRANTE: ENNIO ALVES DE SOUSA ANDRADE LIMA, PABLO ROAR JUSTINO GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ENNIO ALVES DE SOUSA ANDRADE LIMA e PABLO ROAR JUSTINO GUEDES em favor de JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, mantendo a prisão do paciente. Relatam os impetrantes que o paciente foi condenado ao cumprimento de 14 (quatorze) anos de prisão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, e encontra-se recolhido na Penitenciária Padrão Regional de Cajazeiras-PB. Foi formulado pela defesa pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, cumulada com monitoração eletrônica. O pleito foi indeferido pelo juízo das execuções (ID 30395273). Noticiam os impetrantes que os genitores do paciente, atualmente com 87 e 76 anos de idade, necessitam de cuidados e atenção contínuos. Alegam que sua genitora, além da idade avançada, é portadora de problemas de saúde – hipertensão, diabetes, artrite, artrose - que exigem cuidados e atenção. Destacam que a jurisprudência se firmou pela possibilidade de prisão domiciliar mesmo para aqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade, como no caso, em que as complicações de saúde da genitora evidenciam a necessidade de um acompanhamento contínuo. Salientam que todos os irmãos do paciente declararam que moram em Brasília-DF, onde têm residência fixa, ocupação lícita e família constituída e não têm condições de ajudar nos cuidados da genitora, que reside na Paraíba. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem impetrada, concedendo a prisão domiciliar humanitária ao paciente, cumulada com monitoração eletrônica. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que a matéria trazida à colação é atinente à execução penal e, como cediço, há recurso próprio para esta discussão, qual seja, o agravo em execução (artigo 197 da LEP). Logo, o “habeas corpus” deve ser manejado apenas como instrumento final para obtenção do que ora se pretende, ou seja, quando manifesta a ilegalidade, em se tratando de caso que comporte recurso próprio. Com efeito, nos termos do inc. LXVIII do art. 5o da Constituição Federal e dos artigos 647 e 648 do CPP, a ordem de “habeas corpus” será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O seu processamento caracteriza-se pela cognição sumária e superficial, o que implica afirmar que, em seu procedimento, a rigor, não há dilação probatória e que o seu objeto restringe-se ao constrangimento ilegal manifesto, com ele não se confundindo questões relativas à justiça ou injustiça da decisão judicial. Cabe ressaltar que, na prática, se tem visto a deturpação e o uso abusivo da ação constitucional de “habeas corpus”, a título de exemplo, para substituir o recurso de Agravo em Execução (art. 197 da Lei no 7210/1984); o Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP); o recurso de Apelação (art. 593 do CPP); Revisão Criminal (art. 621 do CPP), ou até mesmo concomitantemente com a ação de “habeas corpus”, com o desvirtuamento do writ. Frise-se: o “habeas corpus” somente é admissível em casos excepcionais, expressamente previstos em lei (art. 648, incs. I a VII do CPP), capaz de fazer cessar a violência ou coação ou prevenir a ameaça destas à liberdade de locomoção, em havendo ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido a jurisprudência do colendo STJ, “verbis”: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE TORTURA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MERA ILAÇÃO, SEM INDÍCIOS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. REDUTORA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. DEDICAÇÃO AO CRIME COMPROVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...) Habeas corpus não conhecido.” (HC 690.103/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021) “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na espécie, o recurso cabível, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, seria o agravo previsto pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. Além disso, houve supressão do Tribunal de origem, impetrando-se o writ diretamente nesta Corte. 3. Em relação ao constrangimento ilegal, não restou configurado na hipótese vertente, porquanto devidamente apurado em processo administrativo disciplinar que o paciente cometeu falta grave, fato que, consoante diretriz jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, justifica a regressão de regime. Precedentes. 4. Assim, inexistente flagrante ilegalidade, hábil a justificar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 5. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 306.977/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015) Na hipótese, e em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, não se revelam presentes os requisitos da manifesta ilegalidade ou abuso de poder para o deferimento da liminar vindicada no writ. Os argumentos erigidos como justificativa para a prisão domiciliar humanitária foram apresentados pelos impetrantes no anterior pedido de concessão de prisão domiciliar (ID 30395272), devidamente apreciado pelo juízo a quo, consoante se confere, in verbis: Cuida-se da análise do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado pela douta Defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que seus genitores são idosos e estariam doentes, necessitando de sua presença para cuidados pessoais e sustento (mov. 108.1). Consigno, que o sentenciado, atualmente está recolhido na Comarca de Cajazeiras/PB, tendo o recambiamento definitivo para o Distrito Federal sido determinado na presente data. Instado a manifestar-se, o Ministério Público oficiou no mov. 117.1. Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. É de se ver que o sentenciado está recolhido em unidade penitenciária do Estado da Paraíba e, em razão disto, não foi determinada a elaboração de relatório pela Seção Psicossocial a fim de auxiliar na decisão acerca do pedido de prisão domiciliar. Contudo, o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa veio instruído com declarações pessoais dos outros filhos do casal de genitores aludido e com relatório social, elaborado pela Prefeitura da Cidade de Cajazeiras/PB, informando a situação social dos genitores do sentenciado, sendo estes documentos suficientes para embasar a decisão a ser adotada no presente feito quanto ao benefício pretendido pelo sentenciado. Neste sentido, a Assistente Social signatária do mencionado relatório informa que as condições pessoais e de saúde dos genitores do sentenciado, bem como as condições do local em que estes residem, verbis: “Aos 06 de setembro de 2021, foi realizado visita domiciliar aos idosos acima citados pela Assistente Social do Município de Cajazeiras para cumprimento de demanda de um estudo social. Este teve o intuito de analisar a situação familiar, composição identificação de questões sociais, possíveis maus tratos, negligência, violência, vínculos existentes, interação familiar, fatores de tensão como desabrigo, desemprego, falta de cuidados, dificuldades econômicas, instrução limitada, dificuldades de comunicação, nível de compreensão sobre a situação vivenciada, doenças, perdas significativas, renda familiar, situação de moradia, aspectos físicos de higiene e conservação, situação de saúde e a inserção na rede de proteção social. Na residência moram os dois idosos aqui já citados e o filho, que nesse momento encontra-se preso, os dois idosos estão sendo cuidados por vizinhos e parentes que não podem permanecer, eles vem fazem alguma coisa pelos idosos e vão embora, permanecendo somente os dois na residência. Os idosos apresentam além das comorbidades naturais da idade, diversas patologias como, diabetes e hipertensão os dois, a mãe como agravante tem glaucoma e artrose, o pai como agravante tem muitas dificuldades de locomoção necessitando de ajuda com atividades simples como sentar e levantar, tomar banho entre outras, necessitando mais ainda a questão de estarem morando sem uma supervisão. Com relação ao convívio, percebe-se um vínculo forte de amor e carinho entre eles, na fala da mãe apresenta muita tristeza ao lembrar do ocorrido e da falta que o filho está fazendo, relatam a situação que estão passando e ter que tá pedindo ajuda aos outros por o filho não está em casa cuidando dos mesmos. Em relação à situação econômica os idosos são aposentados, mas o filho tem uma plantação de gruas e legumes e uma roça no quintal de casa que o mesmo cultivava e que stã praticamente abandonada por não ter quem cuide. Eles vivem em uma moradia simples, limpa, organizada, bem preservada, demonstram sentir todos os momentos a falta do filho, se queixam de não frequentarem mais a igreja e preocupação se necessitarem de ir ao médico ou outra questão de urgência.” (destaquei) Com efeito, embora a Defesa alega que os genitores precisam do sentenciado para ajudá-los, estes possuem outros quatro filhos, todos maiores e capazes, que possuem o dever legal de auxiliar os genitores, conforme se depreende da documentação juntada com o pedido de prisão domiciliar (movs. 108.5 a 108.8). Noutro vértice, conforme se extrai do relatório transcrito, os genitores do sentenciado, apesar da idade, possuem certa autonomia, uma vez que são aposentados, auferindo assim renda própria, moram em imóvel próprio e apesar dos problemas de saúde, não possuem doenças incapacitantes e ao que tudo indica estão recebendo a devida atenção médica e fazendo uso dos remédios que necessitam. Consigno, ainda, que apesar de a signatária do relatório referido não nominar as respectivas pessoas, ela faz menção à existência de outros familiares dos dois idosos na cidade de Cajazeiras/PB, quando afirma que há “parentes que não podem permanecer, eles vem fazem alguma coisa pelos idosos e vão embora, permanecendo somente os dois na residência”. Portanto, não obstante a vontade dos genitores em ver o sentenciado desencarcerado o quando antes, fato é que a presença física dele no ambiente familiar no momento em que cumpre pena, não é imprescindível aos cuidados destes, uma vez que eles tem outros filhos maiores e capazes, além de parentes na cidade em que moram, os quais vem prestando toda a assistência de eles necessitam. Por outro lado, é cediço que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, sendo necessário seu estrito enquadramento em circunstâncias especiais, não verificadas na espécie. Nesse sentido: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL. REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADA COM FILHO MENOR E FAMILIARES DOENTES. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão de tal benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto, quando comprovadamente acometidos de doença grave, se o tratamento médico não puder ser ministrado no presídio. 2. Na espécie, a agravante pleiteia a prisão domiciliar sob a alegação de que tem um filho menor e seus familiares estão doentes, de modo que ela seria a única pessoa apta a prestar assistência a sua família. Contudo, a sentenciada encontra-se no regime semiaberto e não se enquadra na hipótese excepcional admitida pela jurisprudência para a concessão da prisão domiciliar, além de não ter comprovado devidamente suas alegações. Não faz jus, portanto, ao benefício pleiteado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.900566, 20150020244894RAG, Relator: JESUINO AP ARECIDO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/10/2015, Publicado no DJE : 21/10/2015. Pág.: 142) RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - REGIME PRISIONAL FECHADO - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - CONDENADO COM FILHO DEFICIENTE MENTAL - ART. 117, INC. III, DA LEP - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - PONDERAÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, "ex vi" do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal. 2. Na hipótese, mesmo com a demonstração de que a filha do condenado necessite de cuidados especiais constantes, eis que deficiente mental, tais cuidados podem ser prestados por outros familiares, inclusive pela própria genitora da infante. Além do mais, o sentenciado postulante cumpre pena pela prática de atos libidinosos com sua outra filha menor, também deficiente mental, não sendo socialmente recomendável o atendimento ao pleito em questão. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.925835, 20160020037748RAG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHOA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2016, Publicado no DJE: 14/03/ 2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com fundamento no artigo 117, III da LEP”. Diante do quadro fático apresentado, o julgador a quo decidiu fundamentadamente pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária ao ora paciente. Dessa forma, em uma análise perfunctória própria do momento processual, não se reconhece a excepcionalidade necessária da flagrante ilegalidade, hábil a justificar o deferimento da ordem liminarmente postulada, motivo pelo qual a INDEFIRO. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator